Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-61.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Discute-se se o inadimplemento contratual consistente no pacto acessório de higienização do ar-condicionado, firmado por ocasião da contratação do serviço de troca de pneus, é apto a gerar reflexos indenizáveis na esfera moral.
2. Ainda que a oferta vincule o prestador de serviços, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, o inadimplemento, por si só, não configura situação apta a gerar dano moral.
3. Ausentes repercussões relevantes — como privação do bem principal, comprometimento do uso ou abalo significativo —, o descumprimento de serviço acessório e de reduzida expressão econômica (R$ 70) não ultrapassa o mero inadimplemento contratual, sendo indevida a indenização por danos morais.
4. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral. Nesse sentido: “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”. (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
5. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
6. Parte recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em R$ 500 (quinhentos reais) (art. 85, §8o do CPC).